Tribunal: TJPA
Processo: 0816494-03.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14717 - Direito à Incorporação
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816494-03.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA BERNARDETE SILVA RIBEIRO

INTERESSADO: SEDUC

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0816494-03.2024.8.14.0000
RECORRENTE: MARIA BERNARDETE SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMA ESTADUAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado impetrado para reconhecer o direito à percepção de gratificação de educação especial, prevista no art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará e nos arts. 132, XI, e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94. A agravante sustenta a validade dos dispositivos estaduais e a ausência de competência do TJPA para declarar inconstitucional norma originária da Constituição Estadual, invocando precedentes do STF. Requer a reforma da decisão agravada e o reconhecimento de direito líquido e certo à gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui competência para declarar a inconstitucionalidade formal de norma originária da Constituição Estadual em controle difuso; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à percepção da gratificação de educação especial, à luz da alegada inconstitucionalidade dos dispositivos que a instituem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal Pleno do TJPA possui competência para exercer controle difuso de constitucionalidade sobre norma originária da Constituição Estadual, desde que esta contrarie dispositivos da Constituição Federal, como no caso de violação à reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo.

4.

A gratificação de 50% para servidores que atuam na educação especial, instituída no art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará e nos arts. 132, XI, e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94, foi considerada formalmente inconstitucional por vício de iniciativa, por versar sobre matéria de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme entendimento consolidado do STF no RE 745.811/PA (Tema 917).

5.

A cláusula de reserva de plenário foi respeitada, uma vez que a inconstitucionalidade da norma foi declarada pelo Tribunal Pleno do TJPA, nos Acórdãos nºs 156.937 e 156.980, com base em precedentes do STF e nos artigos 2º, 61, §1º, II, “a”, e 63, I da CF/88.

6.

O acórdão citado pela agravante (nº 150.006) não possui efeito vinculante nem impede o reexame da matéria pelo Tribunal Pleno, sendo superado por decisão posterior que declarou expressamente a inconstitucionalidade da norma impugnada.

7.

A decisão do STF no RE 1.114.798/PA, invocada pela recorrente, não apreciou o mérito da constitucionalidade da norma estadual, limitando-se a aplicar a Súmula 280/STF, por tratar de ofensa a direito local, sendo, portanto, irrelevante para o deslinde da controvérsia.

8.

A ausência de iniciativa do Chefe do Executivo na norma que institui gratificação com impacto orçamentário configura vício formal insanável, sendo vedada sua aplicação, ainda que prevista em texto constitucional estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Tribunal de Justiça possui competência para declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade formal de norma originária da Constituição Estadual, quando esta contrariar norma da Constituição Federal.

2.

É formalmente inconstitucional norma estadual que institui gratificação funcional com impacto orçamentário sem observância da reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo.

3.

A ausência de direito líquido e certo impede a concessão de mandado de segurança para percepção de gratificação instituída por norma estadual formalmente inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 61, §1º, II, “a”; 63, I; 97. CE/PA, art. 31, XIX. Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 132, XI, e 246.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 745.811/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17.10.2013. STF, ADI 270, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 31.03.2004. STF, ADI 1353, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 20.03.2003. TJPA, Ac. nº 156.937, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 09.03.2016. TJPA, Ac. nº 156.980, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 09.03.2016.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA BERNARDETE SILVA RIBEIRO contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS ESTADUAIS E CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada é equivocada, por não se coadunar com o substrato probatório contido nos autos e por contrariar princípios e postulados de direito.

Argumenta que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará não possui competência para declarar a inconstitucionalidade de normas originárias da Constituição Estadual, como o inciso XIX do art. 31 da Carta do Pará de 1989.

Invoca, nesse sentido, precedente do Supremo Tribunal Federal, a ADI 1167, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, no qual se afirmou que regras de iniciativa reservada da Carta da República não se aplicam às normas originárias das constituições estaduais.

A recorrente sustenta, ainda, que a constitucionalidade do artigo 31, inciso XIX, da Constituição do Pará foi reconhecida por presunção no Acórdão n.º 150.006, de relatoria do Desembargador Ricardo Nunes, com base no julgamento do RE 745.801/PA.

Defende que a decisão agravada afronta a coisa julgada, a segurança jurídica, e que a suposta declaração de inconstitucionalidade no Acórdão 156.937 carece de eficácia
erga omnes
, sendo válida apenas entre as partes daquele processo específico.

Reforça que, mesmo se admitida a existência de controle incidental de constitucionalidade no âmbito do TJPA, este não foi corretamente comunicado à Assembleia Legislativa, conforme previsto no art. 162, §2º da Constituição Estadual, motivo pelo qual a norma impugnada (inciso XIX do art. 31 da Carta do Pará) permanece válida em relação à presente demanda.

Além disso, sustenta que a cláusula de reserva de plenário não foi devidamente observada e que há precedente do STF, notadamente o RE 1.114.798/PA, no qual se afastou a tese de inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Carta Estadual. Cita igualmente decisões do STF que reforçam a inaplicabilidade das regras de iniciativa privativa a normas constitucionais originárias dos estados, defendendo que se trata de prerrogativa do poder constituinte estadual.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e assegurar o direito líquido e certo da impetrante à gratificação de educação especial, fixada no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre sua remuneração.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno, nas quais alegou inexistência de direito líquido e certo, sustentando a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX, da Constituição Estadual e dos artigos 132, XI e 246 do Regime Jurídico Único do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), por vício de iniciativa e violação à competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

Acrescenta que a norma questionada gera acréscimo de despesas sem observância da devida iniciativa legal e que decisões anteriores do STF (como o RE 745.811/PA) declararam a inconstitucionalidade de dispositivos semelhantes, argumento este reforçado por decisões do Tribunal Pleno do TJPA que seguiram o mesmo entendimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Historiando os fatos,
cuida-se de Ação Mandamental, no qual a impetrante pretende que lhe seja assegurado adicional de 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação pelo exercício de atividade na área de educação especial, prevista no art. artigo 31, XIX da Constituição Estadual, e nos arts. 132, inciso XI, e 246, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94.

Com fulcro no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, “b” e “d”, do Regimento Interno TJ/PA, deneguei monocraticamente a segurança, face a inconstitucionalidade dos dispositivos acima transcritos, resolvendo o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

I-

Da inconstitucionalidade do disposto no art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará.

Inicialmente, saliento que a matéria ora em análise foi objeto de vários recursos ao Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral, tendo o Excelso Pretório declarado a inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI, e 246, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Com efeito, tendo o Supremo Tribunal Federal declarado a inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI, e 246, da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), os quais asseguravam aos servidores a gratificação pelo exercício de atividade em área de educação especial no percentual de 50% (cinquenta por cento), em novembro de 2013. Assim, faltava apenas analisar regra inserida na Constituição do Estado, no artigo 31, inciso XIX.

Na Sessão realizada no dia 09/03/2016, o Pleno deste egrégio Tribunal reviu o entendimento proferido no acórdão nº 69.969/2008, de lavra da Exma. Desa. Eliana Rita Daher Abufaiad, e declarou a inconstitucionalidade do disposto no art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal. A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). DISPOSITIVOS JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE 'De acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31, XIX da Carta Suprema Estadual' (TJ-PA. Incidente de Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008). POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL 'os órgão fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão', DISPOSITIVO ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N.9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS NÃO DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MATÉRIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇÕES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2º, 61, II, 'c' e 63, I da CF/88. OCORRÊNCIA.
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE 'são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria' (ADI 270, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-01 PP-00020). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACASE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL 'Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, "a" e(...)artigos 2º e 25)' (ADI 1353, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003 PP-00089 EMENT VOL-02110-01 PP-00108).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREIT O LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECISÃO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ.” (Acórdão n.º 156.937, julgado em 09.03.2016, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, Processo n.º 0000107-29.2013.8.14.0000)

Na mesma Sessão, o Pleno do TJE/PA também aplicou o referido entendimento a caso idêntico ao presente, o qual estava sobrestado em razão de repercussão geral ao Recurso Extraordinário 745.811/PA e, por força do art. 543-B, §3º, do CPC (art. 1.040 do novo CPC) - (processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000), tendo o Exmo. Desembargador Leonardo Tavares, relator do processo, proferido voto no seguinte sentido:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, está eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente vício de iniciativa. 2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará. 3. Segurança denegada.”
(Acórdão n.º 156.980, Processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000, julgado em 09.03.2016, publicado em 16.03.2016, Pleno TJE/PA)

Por conseguinte, nos julgamentos ao anteriormente transcritos, ficou consignada a subordinação do constituinte estadual a limitação de reserva de iniciativa privativa do chefe do executivo em relação às leis que estabeleçam aumento de despesas remuneratórias do Executivo,
ex vi
art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal, in
verbis
:

“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a.

criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;”

Sendo importante salientar que os acórdãos foram baseados ainda em decisão proferida monocraticamente pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do RE 628.573, publicado em 30/05/2014, que aplicou o entendimento proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no RE 745.811/PA, em relação ao disposto no art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, julgando-o inconstitucional.

Outrossim, nota-se que

a recorrente pretende sustentar a existência de direito líquido e certo à gratificação de educação especial com fundamento no art. 31, XIX, da Constituição Estadual do Pará de 1989, alegando que tal previsão confere amparo constitucional à verba.

Todavia, essa interpretação ignora a necessária conjugação entre normas constitucionais e a repartição de competências legislativas delineada pela Constituição da República de 1988.

O vício de iniciativa alegado pelo Estado do Pará é incontornável: a gratificação instituída pelo art. 31, XIX da Constituição Estadual e posteriormente reproduzida em norma infraconstitucional (arts. 132, XI, e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94- ambos revogados pela
Lei n° 10.820, de 19 de dezembro de 2024
), trata-se de benefício pecuniário com impacto orçamentário e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.

Além disso, equivoca-se a recorrente ao afirmar que o Tribunal de Justiça do Pará não possui competência para apreciar a constitucionalidade de norma constante da Constituição Estadual. O controle incidental de constitucionalidade, realizado por órgão fracionário ou pelo Pleno do Tribunal, abrange tanto leis quanto normas constitucionais estaduais, desde que estas infrinjam os parâmetros impostos pela Constituição Federal.

O argumento de que o TJPA não pode declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de norma estadual por ser ela originária da Constituição Estadual contraria frontalmente o art. 97 da Constituição Federal, o qual autoriza a declaração de inconstitucionalidade no âmbito do controle difuso, desde que observada a cláusula de reserva de plenário, o que ocorreu no caso
sub judice
, tendo em vista que o entendimento prevalecente que fundamenta a decisão monocrática
agravada foi adotado pelo Tribunal Pleno do TJPA
, a exemplo do que consta no Acórdão nº 156.937, citado na própria decisão agravada.

II – DA IRRELEVÂNCIA DO PRETENSO RECONHECIMENTO DE CONSTITUCIONALIDADE NO ACÓRDÃO Nº 150.006.

A recorrente invoca o Acórdão nº 150.006 como manifestação de presunção de constitucionalidade da norma. Todavia, trata-se de julgado pretérito, proferido em circunstâncias diversas, sem natureza vinculante ou alcance
erga omnes
. A eventual omissão quanto à análise da inconstitucionalidade naquele caso não gera preclusão ou coisa julgada material quanto à matéria, sobretudo quando, posteriormente, o Tribunal Pleno veio a se manifestar expressamente em sentido oposto.

Não há, portanto, ofensa à coisa julgada ou à segurança jurídica. O novo entendimento do TJPA decorre da reinterpretação à luz da orientação atual do Supremo Tribunal Federal e do reforço à tese da inconstitucionalidade mencionada supra.

III – DA INEFICÁCIA DOS ARGUMENTOS BASEADOS EM PRETENSOS PRECEDENTES DO STF

O recurso interposto alude ao Recurso Extraordinário n.º 1.114.798/PA como suposto precedente em favor da tese de constitucionalidade da gratificação em debate. Todavia, a interpretação conferida pela parte recorrente mostra-se equivocada e desprovida de contextualização adequada.

Com efeito, o referido julgado não tratou da análise da constitucionalidade formal da norma estadual sob o prisma da reserva de iniciativa legislativa. A decisão, na verdade, firmou-se no entendimento de que as instâncias ordinárias solucionaram a controvérsia com base na legislação infraconstitucional pertinente, razão pela qual se aplicou ao caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:
“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”

Portanto, não se pode extrair do precedente mencionado qualquer juízo de mérito acerca da compatibilidade constitucional da norma impugnada, especialmente sob a ótica da competência legislativa e da reserva de iniciativa.

Ademais, a jurisprudência atual do STF tem reiteradamente invalidado normas estaduais que criam benefícios funcionais ou vantagens pecuniárias sem observância da iniciativa reservada ao Executivo. O entendimento consolidado no Tema 917 da repercussão geral (RE 745.811/PA) é claríssimo:

Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2
. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal.
4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994).
Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência.

(RE 745811 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17-10-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 05-11-2013 PUBLIC 06-11-2013)

Assim, resta evidenciado que a decisão agravada não padece de vícios e se encontra em plena conformidade com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e deste egrégio Tribunal de Justiça.

A norma impugnada, por mais que esteja inserida no corpo da Constituição do Estado do Pará, foi elaborada em flagrante inconstitucionalidade formal, o que justifica e impõe o reconhecimento da sua nulidade, com efeitos limitados à demanda, por meio do controle difuso.

IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, devendo ser integralmente mantida a decisão que
denegou a segurança pleiteada
, ante a manifesta ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025